Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-06.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Contravenção penal de vias de fato e Crime de Ameaça – Artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 e Artigo 147 do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e testemunhal – Validade – Precedentes – Condenação mantida – Pena – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime prisional inicial semiaberto – Adequado à espécie

Ementa:
APELAÇÃO – Contravenção penal de vias de fato e Crime de Ameaça – Artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 e Artigo 147 do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e testemunhal – Validade – Precedentes – Condenação mantida – Pena – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Regime prisional inicial semiaberto – Adequado à espécie – APELO IMPROVIDO.